Tribunal: TJES
Processo: 5002604-61.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002604-61.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: ROBSON DOS SANTOS LOUREIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 346471) interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença (ID 346468) que acolheu em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de (i) R$100,00 (cem reais) a título de dano material, e (ii) R$18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença, com a redução dos danos morais, alegando, em suma, que o valor atribuído pelo magistrado é desprovido de razoabilidade e proporcionalidade de acordo com as especificidades do caso vertente.

Contrarrazões apresentadas (ID 346477), sustentando a manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos entendo que o recurso merece ser provido!

Ora, sabe-se que a devolução indevida de cheque configura erro na prestação do serviço e autoriza a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, que se mostram “
in re ipsa
”. Neste caso, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois o dano vincula-se à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Restou incontroversa a existência na falha da prestação de serviços, tendo, inclusive, confissão do erro em sede de contestação por parte da requerida, ora recorrente. O extrato bancário (ID. 346452) demonstra claramente que houve em 13/10/2017 o desconto do valor do título emitido e em 19/10/2017 o crédito decorrente da devolução indevida do título pela segunda vez com o motivo “49” (ID. 346450), fazendo com que o autor, ora recorrido, tivesse que resgatar o título junto ao credor, mesmo que os valores já tivessem sido subtraídos de sua conta corrente.

Assim, tem-se por configurado o dano moral na espécie, haja vista a devolução do cheque, tal qual ocorrida, ter ensejado a quebra de confiança entre a parte consumidora e a parte destinatária (supermercado) do pagamento constante da cártula, mesmo quando presente saldo suficiente na conta corrente, inclusive com o valor já descontado. Tal circunstância é capaz de gerar o dever compensatório porquanto representa constrangimento e transtorno para a parte emitente do cheque, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, provocando preocupação e angústia.

Contudo,
in casu
, mostra-se elevado o
quantum
indenizatório fixado na origem, no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), sendo desproporcional em relação ao dano sofrido, notadamente em função da ausência de provas de desdobramentos outros e, também, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando
o reconhecimento do equívoco pelo recorrente, o fato da
fixação da indenização não poder estar atrelada, quase que unicamente, ao seu aspecto punitivo e, ainda, pela média de fixação dos danos morais nesta Turma, reduzo o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra suficiente à reparação dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, sem descuidar, também, do caráter punitivo-pedagógico de forma a previnir que o causador do dano reitere a prática.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo inalterados os demais dispositivos
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9099/95).

É como voto.

Marataízes-ES, 16 de junho de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.